Tribunal: CARF
Processo: 10166.721811/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721811/2013-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-005.930 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JGM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO OMISSA.
As alegações de omissões existentes em Decisão, provocadas pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidas como embargos de declaração para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
EXCLUSÃO
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
SÓCIO
QUOTISTA ADMINISTRADOR DA AUTUADA.
Sócios que possuem ou possuíram quotas da pessoa jurídica, em relação aos
quais não restou demonstrada atuação como gerente/administrador da empresa
autuada, não devem ser incluídos no polo passivo do crédito tributário. O fato
do sócio administrador constar no contrato social da empresa à época em que
ocorreu o fato gerador não é suficiente para imputar responsabilidade solidária
e devem restar comprovados os atos praticados pela pessoa física que
caracterizem excesso de poderes e infração a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada quanto à
responsabilidade da pessoa física. Votou pelas conclusões o conselheiro Ronnie Soares
Anderson..
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721811/2013-31
Fl. 3268
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721811/2013-31

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (e-fls. 3248/3258) interpostos pela
Fazenda Nacional em face do Acórdão no 2202-005.253, julgado por esta 2a Turma Ordinária, da
2a Câmara, da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 05 de junho de 2019,
no qual os membros do colegiado entenderam, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso interposto para afastar a responsabilidade solidária do sócio da pessoa jurídica e para
desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
2. Em razão de vislumbrar omissão contida no voto condutor do Acórdão, a d.
Procuradoria da Fazenda interpôs embargos de Declaração, com fundamento no art. 65 do Anexo
II do RICARF. Já em Despacho de Admissibilidade, (e-fls. 3261/3266) foi assim relatado pela
Presidência desta 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento:
Trata-se de Embargos de Declaração (efls. 3248 a 3258) opostos pela Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 2202-005.253 (efls. 3231 a 3246), proferido em sessão
plenária de 05/06/2019, pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. IMOBILIÁRIA. CORRETOR DE
IMÓVEIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Cabe à imobiliária o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe prestam
serviço, sendo sua a responsabilidade tributária ante o disposto no art. 123 do CTN,
e inválida qualquer pretensão de transferência deste ônus a terceiro.
ILEGALIDADE. AFASTAMENTO.
Afasta-se a ilegalidade quando da lavratura do Auto de Infração com cumprimento
dos requisitos estabelecidos no artigo 10 do Decreto 70.235/72.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, em observância ao disposto no
inciso IX, do art. 30, da Lei no 9.430/96.
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO QUOTISTA
ADMINISTRADOR DA AUTUADA.
Sócios que possuem ou possuíram quotas da pessoa jurídica, em relação aos quais
não restou demonstrada atuação como gerente/administrador da empresa autuada,
não devem ser incluídos no polo passivo do crédito tributário. O fato do sócio
administrador constar no contrato social da empresa à época em que ocorreu o fato
gerador não é suficiente para imputar responsabilidade solidária e devem restar
comprovados os atos praticados pela pessoa física que caracterizem excesso de
poderes e infração a legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PRESSUPOSTO AFASTADO TENDO EM
VISTA ENTENDIMENTO JUDICIAL CONSOLIDADO.
Não prospera a qualificação da multa de ofício quando fundamentada,
principalmente, na consideração de ilegalidade da transferência ao adquirente da
responsabilidade pelo pagamento da comissão do corretor na compra e venda de
imóveis, tendo em vista decisão em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.599.511
pela validade de tal procedimento.
AFERIÇÃO INDIRETA. PRERROGATIVA LEGAL DA AUDITORIA FISCAL.
Fl. 3269
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721811/2013-31

Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar
de ofício a importância que reputar devida, cabendo à empresa ou ao segurado o
ônus da prova em contrário.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a responsabilidade solidária de Gilberto Messias
Marques, e para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%,
vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto e Leonam Rocha de Medeiros, que
deram provimento integral.
O processo foi encaminhado à PGFN em 14/06/2019 (Despacho de
Encaminhamento de efls. 3247). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no
39, de 2016, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 14/07/2019. A
partir daí, a Fazenda tem o prazo de 5 dias para a apresentação dos Embargos. No caso
em tela, os Embargos de Declaração foram opostos, tempestivamente, em 17/07/2019
(Despacho de Encaminhamento de efls. 3259), com fundamento no art. 65 do Anexo II
do RICARF.
A embargante alega a existência de omissão no voto condutor do acórdão quanto à
análise de toda a "fundamentação trazida pela auditoria fiscal para a responsabilização
de Gilberto Messias Marques, especialmente a demonstração de dissolução irregular da
empresa autuada e a condição de único administrador da pessoa física arrolada como
responsável". Também que "não foi analisada a caracterização da responsabilidade
solidária também com base no art. 124 do CTN, fundamento expresso indicado pela
acusação fiscal, ao lado do art. 135 do CTN".
É o breve relato.
3. O Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento
admitiu os embargos de declaração, de acordo com a seguinte fundamentação:
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
no seu artigo 65, prevê a possibilidade dos embargos declaratórios sempre que o
acórdão contenha omissão, obscuridade ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, a saber:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Feitas essas considerações, passa-se à necessária apreciação.
Omissão quanto à responsabilidade solidária da pessoa física
A embargante alega que o acórdão embargado, ao afastar a responsabilidade
solidária do sócio quotista administrador, não analisou toda a fundamentação exposta no
relatório fiscal para imputar a responsabilidade solidária.
Destaca excertos do relatório fiscal, aduzindo que a responsabilização solidária das
pessoas físicas foi fundamentada nos artigos 124 e 135 do CTN, todavia a decisão
embargada não analisa a responsabilização com base no art. 124 para concluir pelo
afastamento da sujeição passiva solidária. Do relatório fiscal:
(...)96. Ante aos fatos supranarrados em conjunto com as informações extraídas dos
sistemas informatizados da RFB (DIMOB, GFIP, em especial a GFIP 08/2012) e
dos documentos entregues pela empresa em resposta ao TIF n° 06, a fiscalização
constatou que a partir da competência 08/2012 a empresa praticamente encerrou
suas atividades com a demissão dos seus empregados em 01.08.12, e em ato
contínuo foram contratados pelas empresas integrantes do grupo econômico
Fl. 3270
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721811/2013-31

Brasil Brokers, principalmente a Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária
Ltda, CNPJ 08.701.720/0007-81, a qual se encontra funcionando desde 03/08/2011
no endereço SCLS , QD 212, BL A, LOJA 36, ASA SUL, BRASÍLIA-DF.
Coincidência ou não é o mesmo endereço para onde foi transferida a empresa
JGM e que na prática encontra-se com suas atividades imobiliárias paralisadas
e/ou encerradas, situação caracterizadora de forte indício de uma dissolução
irregular.
(...)100. Resumindo, a auditoria fiscal, com base nos documentos apresentados e
nos esclarecimentos prestados ao fisco tanto pelo contribuinte quanto pelos
compradores/corretores
de
imóveis
e
pelas
construtoras/incorporadoras
diligenciados, assim como nas informações constantes nos bancos de dados da
Receita Federal do Brasil, apurou a ocorrência dos seguintes fatos:
a) a desativação da atividade empresarial da JGM Consultoria, com a demissão de
todos os seus empregados (21) em 01/08/2012 e a transferência da sua carteira
imobiliária para empresas integrantes do grupo econômico Brasil Brokers
(Tropical Corretora...), que também contrataram os empregados demitidos por
iniciativa da empresa autuada;
b) que não houve, até a presente data, a liquidação formal da empresa JGM,
conforme determina a legislação vigente, o que evidencia uma dissolução irregular
da sociedade, tendo em vista a empresa estar paralisada (talvez até encerradas suas
atividades) desde a competência 08/2012.
c) na 4a alteração contratual registrada na JCDF em 19/11/13 houve apenas a
retirada do sócio-fundador e diretor operacional/responsável técnico Gilberto
Messias Marques e o ingresso dos sócios-minoritários Lucineia Davanço de
Carvalho Souto e Valoni Adriano Procópio, ambos nomeados como diretor
operacional de uma empresa (JGM) sem exercício de qualquer atividade econômica
prevista no seu contrato social e com sede no mesmo endereço de outra imobiliária
integrante do grupo Brasil Brokers que se encontra em plena atividade (Filial da
Tropical Corretora no DF).
d) os mecanismos adotados (ou omitidos) pelos representantes legais para dissolver
a empresa JGM caracterizam procedimentos contrário à lei, evidenciando, entre
outros, a redução progressiva e definitiva da sua capacidade de pagamento,
principalmente dos tributos federais devidos.
(...)
h) enfatiza-se a situação atípica vivida pela empresa JGM desde agosto de 2012,
com notórios indícios de obstáculos à ação fiscal, pois apesar da residência do
então Diretor Gilberto e do domicílio tributário eleito da empresa ainda ser em
Brasília-DF, durante o andamento da fiscalização desta imobiliária ocorreu na
prática a transferência do poder decisório sobre a entrega de documentos e a
prestação de esclarecimentos ao Fisco para a responsabilidade da sócia-
majoritária Brasil Brokers S/A na cidade do Rio de Janeiro/RJ por intermédio do
seu setor técnico contábil/jurídico, porém os responsáveis pela assinatura final da
documentação entregue, dos esclarecimentos prestados e da procuração nomeando
o preposto da JGM junto à DRF/DF foram os novos sócios-minoritários e Diretores
Operacionais da JGM Lucineia Davanço e Valoni Adriano, ambos com residência e
domicílio em Goiânia – GO. Finalmente a nova diretoria da JGM, em 29.07.2013,
nomeou uma funcionária da imobiliária Tropical Corretora no DF (que fora
demitida da JGM) como sua representante/preposto junto à DRF/DF, portanto,
incumbida de apresentar a documentação/esclarecimento desta empresa para a
fiscalização federal;
(...)
Nessa linha, o acórdão deixou de analisar as seguintes questões apontadas pela
fiscalização: "(i) o apontado como responsável é o único administrador da empresa
Fl. 3271
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721811/2013-31

autuada; (ii) a fiscalização fundamentou a responsabilização também na dissolução
irregular da empresa autuada".
Cita a embargante, ainda, entendimentos do STJ no sentido de que, quando
constatada a dissolução irregular da empresa, o sócio administrador sequer precisaria
constar do quadro societário da pessoa jurídica à época dos fatos geradores.
Assim, a Turma a quo não analisou toda a fundamentação trazida pela auditoria
fiscal para a responsabilização de Gilberto Messias Marques, especialmente a
demonstração de dissolução irregular da empresa autuada e a condição de único
administrador da pessoa física arrolada como responsável.
Compulsando os autos, entendo que assiste parcial razão à embargante.
O voto condutor do acórdão analisou a responsabilidade solidária com fundamento
nos art. 124 e 135 do CTN, bem como afirmou que as alegações trazidas no relatório
fiscal não foram aptas a demonstrar que o sócio administrador praticou os atos com
excesso de poderes em relação ao contrato social ou infração a legislação tributária,
verbis:
20. Já quanto à responsabilidade pessoal do Sr. Gilberto Messias Marques, embora
sócio administrador cotista da JGM e acionista da Brasil Brokers, aspectos diversos
devem ser considerados. Isso porque para a lavratura do Termo de Sujeição Passiva
Solidária contra o dirigente, deve existir a comprovação de que o respectivo tenha
agido com excesso de poderes ou evidente intuito de fraudar a lei ou o seu estatuto.
Que seja aqui transcrito o artigo 135, inciso III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
21. O fato é que a responsabilidade solidária nos termos dos artigos 124, inciso I, e
artigo 135, inciso III, do CTN, deve ser afastada quando não restar comprovado nos
autos que o sócio administrador praticou os atos com excesso de poderes em
relação ao contrato social ou infração a legislação tributária. E mais, apenas o fato
do sócio administrador constar no contrato social da empresa à época em que
ocorreu o fato gerador não é suficiente para imputar tal responsabilidade solidária
pois, para tanto, a Fiscalização haveria de carrear aos autos documentos que
comprovassem atos praticados pela pessoa física que caracterizassem sua conduta.
Não obstante, é fato que o acórdão embargado enfatizou que o simples fato da
pessoa física constar como sócio administrador não seria suficiente a ensejar a
responsabilidade tributária, mas não se manifestou, expressamente, sobre as
peculiaridades do caso concreto acerca da pretensa dissolução irregular da empresa,
apontada pela fiscalização como importante fundamento para a imputação de
responsabilidade solidária.
Pelo acima exposto, entendo que o acórdão embargado resta omisso, devendo ser
admitidos os embargos para fins específicos de que seja suprida omissão revelada no
tocante à análise de ponto relevante que embasou a responsabilização da pessoa física, a
saber, a dissolução irregular da empresa.
Conclusão
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, para que seja suprida a omissão relativa ao exame da
responsabilidade da pessoa física, especificamente no que se refere ao fundamento
dissolução irregular da empresa, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 3272
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721811/2013-31

Encaminhe-se ao Ricardo Chiavegatto de Lima, para inclusão em pauta de
julgamento.
4. Assim, os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos pela
Presidência desta 2a Turma Ordinária, com proposta de saneamento da omissão apontada, e com
distribuição a este Conselheiro, prolator do Acórdão embargado.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6 Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
portanto, devem ser conhecidos.
7. Compulsando os autos sob apreciação, notadamente o Acórdão de e-fls.
3231/3246, sob a luz dos embargos interpostos pelo interessado de e-fls. 3248//3258, com a
motivação desta apreciação advindo do acolhimento dos citados embargos pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos da Procuradoria da Fazenda, proferido pela Presidência desta
Segunda Turma Ordinária, de e-fls. 3261/3266, de cuja admissibilidade parcial comungo,
constata-se que realmente o Acórdão Embargado resultou em decisão omissa.
8. Da reanálise dos autos, fica patente que não houve manifestação expressa deste
relator sobre as peculiaridades do caso concreto acerca da participação do diretor
operacional/responsável técnico Gilberto Messias Marques na pretensa dissolução irregular da
empresa, apontada pela fiscalização como importante fundamento para a imputação de
responsabilidade solidária.
9. Da releitura do Relatório Fiscal de e-fls. 52/112, com especial atenção ao item
VI – DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, e-fls. 98 a 108, cujos excertos de grande
relevância já foram destacados pela Procuradoria e reproduzidos pela Presidência desta Turma
em seu Despacho de Admissibilidade acima, pode ser verificado que a Auditoria indica “fortes
indícios” da dissolução irregular da empresa, mas continuo sem vislumbrar comprovação
indubitável da participação e responsabilidade pessoal sobre tais fatos do indigitado como
solidário.
10. O período autuado envolve 01/01/2010 a 31/12/2012. De antemão,
ressaltemos o quadro societário discriminativo elaborado pela Auditoria em seu relatório às e-fls.
101, onde o Sr. Gilberto Messias Marques, na data de 08 de janeiro de 2009, passou a ser,
embora ainda acionista conselheiro e diretor operacional, detentor de menos do que 0.01 % das
cotas (um Real em R$ 638.654,00), sendo o majoritário, a Brasil Brokers Participaçoes S/A,
detentora de 99,99 % da participação. Em 15 de fevereiro de 2011, tal situação torna-se mais
díspare ainda entre a majoritária e o indigitado (um Real em 1.272.654,00). Já em 19 de
novembro de 2013 o indigitado deixa a participação na empresa, quando também foram
nomeados os novos sócios e diretores operacionais Lucineia Davanço de Carvalho Souto e
Valoni Adriano Procópio.
11. Assim, embora os fatos descritos no relatório fiscal realmente denotem, em
tese, uma possível dissolução irregular da empresa JGM, como já exposto, não vislumbro a
comprovação indubitável, pela Fiscalização, de que o simples fato de estar presente no quadro
societário da pessoa jurídica atribuam a prática de tais atos exclusivamente para o sócio
minoritário indigitado, como único mentor de tal decisão, sem interferência intelectual de outros
Fl. 3273
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721811/2013-31

sócios. Relembro: a pessoa jurídica majoritária possuia mais de 99,99 % das cotas e à época do
aparente encerramento de atividades da JGM já havia a nomeação de outros sócios diretores.
12. Em consulta ao site aberto da Receita Federal do Brasil verifica-se ainda que a
pessoa jurídica não foi de fato dissolvida irregularmente, mas sim baixada por incorporação em
31/01/2016.
13. Analisando ainda questões enumeradas pela fiscalização e destacadas pela
Procuradoria da Fazenda, em relação às ações sofridas na gerência da JGM no sentido de (i)
demissão de funcionários e sua subsequente contratação pelo grupo Brasil Brokers, (ii) alteração
de endereço da JGM para o mesmo de outra empresa do grupo, (iii) transferência da carteira
imobiliária para empresas do grupo econômico, (iv) inexistência da liquidação formal da pessoa
jurídica, (v) troca de diretoria operacional da JGM, (vi) redução da capacidade de pagamentos
(inclusive tributários) e (vii) obstacularização à ação fiscal (notadamente quanto à disparidade de
domicílios entre a fiscalizada, os sócios e os novos administradores nomeados), novamente
entendo que, diante dos fatos presentes (e sobremaneira com a participação social legalmente
registrada das partes envolvidas), não há provas suficientes carreadas aos autos para que o Sr.
Gilberto Messias Marques possa ser indigitado pessoalmente como o responsável pessoal por
tais ações.
14. Como por este Relator já indicado no Acórdão embargado, “a Fiscalização
haveria de carrear aos autos documentos que comprovassem atos praticados pela pessoa física
que caracterizassem sua conduta”.
15. Diante desta análise, evidencia-se que as considerações acima sanam a
omissão apontada no quinhão admitido dos embargos de declaração, e que os embargos não
possuem efeitos infringentes sobre a decisão já proferida.
Conclusão
16. Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada quanto à responsabilidade da pessoa física.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 3274
DF CARF MF